Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Busca e Apreensão. Intimação eletrônica da pessoa jurídica. Validade. Extinção do Processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que que extinguiu o processo, com base no art. 485, III e IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a intimação da empresa autora, via domicílio judicial, configura intimação pessoal, para efeito do art. 485, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 246, §1o, do CPC, impõe às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, de forma que as citações e intimações ocorram preferencialmente por meio eletrônico.
4. O art. 5o, §§1o e 6o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que as intimações realizadas em portal próprio, às partes previamente cadastradas, dispensam publicação no órgão oficial e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5. A Portaria GC no 160/2017, deste Egrégio Tribunal, regulamenta o cadastramento obrigatório de empresas públicas e privadas como parceiras de expedição eletrônica, substituindo quaisquer outros meios de publicação oficial.
6. Se a empresa autora está regularmente cadastrada como parceiro de expedição eletrônica para citações e intimações, a sua intimação eletrônica vale como intimação pessoal.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, e 485, III e V, e § 1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 1o; Portaria GC TJDFT no 160/2017, arts. 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705241-56.2021.8.07.0017, Rel. Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 5/3/2026; TJDFT, AGI 0736175-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 3/4/2025.